Tribunal: STF
Processo: ARE 1391271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, § 1º E 4º, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE 8 (OITO) CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO, INCLUSIVE ESPECÍFICAS PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PARTE DELAS ACERTADAMENTE UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA INTERMEDIÁRIA E AS DEMAIS NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. FRAÇÃO DE AUMENTO QUE SE MOSTROU ADEQUADA, PROPORCIONAL E DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM QUESTÃO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. APELANTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (ANTECEDENTES CRIMINAIS). REGIME FECHADO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. EXEGESE DO ART. 33, § 2º E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO QUANTUM MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA QUANTIA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) EM RAZÃO DA SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA . LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. MONTANTE QUE SE MOSTROU ADEQUADO E DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos infringentes foram rejeitados, em julgado assim sintetizado (eDOC 11, p. 1):



    “EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, § 1º E 4º, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PARA FIXAR O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA APLICADA SUPERIOR A QUATRO ANOS, EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REGIME QUE NÃO SEJA INICIALMENTE O FECHADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 127 e 129 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se a declaração de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, porquanto “O Ministério Público não é parte legítima para formular pedido de indenização em favor da vítima — inclusive, à revelia da manifestação do interesse da própria vítima —, porque dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público não está incluída a de veicular pretensões patrimoniais (disponíveis) de pessoas individuais e plenamente capazes” (eDOC 16, p. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a preclusão da matéria constitucional supostamente violada (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme assentado no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, “a interposição do reclamo extraordinário quanto à parte unânime deve ocorrer simultaneamente à oposição dos embargos infringentes, o que não ocorreu na hipótese” (eDOC 21, p. 2), de modo que a parte do acórdão da apelação que não está contida no objeto dos embargos infringentes – porquanto proferida de forma unânime – não foi atacada no momento oportuno, encontrando-se, portanto, preclusa. 



    Destaco, ainda, que a alegação formulada no agravo em recurso extraordinário, no sentido de que o entendimento contido na Súmula 355 do STF “foi superado pela entrada em vigor da Constituição da República de 1988 e do Código de Processo Civil de 1973 — especialmente, com o advento da Lei 10.352/01 que modificou a redação de seu art. 498 (aplicável analogicamente ao processo penal, por força do art. 3.º do CPP)”, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Confira-se:



    “EMENTA: Recurso extraordinário criminal: intempestividade: interposição após o julgamento de embargos infringentes, quanto à parte da decisão recorrida por eles não abrangida: entendimento que a Súmula 355 documentou e que, em matéria criminal, não foi modificado pela L. 10.352/01, que alterou o art. 498 do C. Pr. Civil: precedente (AI 197.032-QO, Pertence, RTJ 167/1030)” (AI 432884 QO, Rel. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 16-09-2005)



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809492-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014, grifei).



    Em caso análogo ao dos autos, em que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina também questionava pedido de condenação por danos morais formulado pelo Ministério Público, confira-se julgado recente desta Corte, de relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 1.384.637, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.06.2022 - grifei)



    Em igual sentido: ARE 1.389.324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2022; ARE 1.382.240, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.06.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente